Tribunal: TJMT
Processo: 1004871-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRO TICIANEL contra a decisão proferida na Impugnação ao Crédito no 1307-41.2016.811.0003 (Cód. 815263) da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que acolheu parcialmente o pedido do Agravante/Credor SANDRO TICIANEL para determinar a retificação do crédito do Agravada ADM DO BRASIL S/A nos seguintes termos:
“Sendo assim, DEFIRO o pedido do credor SANDRO TICIANEL, formulado em REF. 191, para determinar que seja procedido o abatimento do valor de R$ 24.974.477,83, recebido pela credora ADM DO BRASIL S/A nos autos da recuperação judicial de GUILHERME AUGUSTIN, do crédito de R$77.602.486,11 lançado em favor da mesma neste processo de recuperação judicial.”
Em resumo, argumenta que i) impugnou o crédito da Agravada ADM DO BRASIL S/A – R$ 172.575.792,60 – da Lista de Credores apresentada na Ação de Recuperação Judicial no 14639-12.2015.811.0003 – Cód. 800652; ii) a exclusão tem como supedâneo o arrolamento desse mesmo crédito na Recuperação Judicial no 14399-23.2015.811.0003 – Cód. 799988, manejada por GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER; iii) na Recuperação Judicial no 14399-23.2015.811.0003 a Agravada teve seu crédito novado para R$ 24.974.477,83 e quitado pela parte Recuperanda na assembleia que resultou em homologação dos plano recuperacional; iv) a anulação do Assembleia Geral de Credores não afeta a quitação implementada em relação ao crédito da Agravada; v) não poderia um mesmo crédito figura em dois processos distintos; e vi) deve ser suspenso o direito de voto da Agravada na assembleia de 24/03/2021 e 31/03/2021 designadas na Ação de Recuperação Judicial no 14639-12-2015.811.0003 – Cód. 800652.
Breve relato.
A pretensão encontra permissivo de conhecimento no artigo 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos dispostos no artigo 1017, I, do mesmo Código.
Do mesmo modo, num exame o contexto fático-probatório à luz e nos estritos limites do artigo 300 do CPC, tem-se que foram trazidos elementos capazes para corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pelo Agravante nesta seara recursal.
Veja que o questionamento sobre o crédito da Agravada junto à Ação de Recuperação Judicial no 14639-12-2015.811.0003 trata-se de matéria conhecida por este Sodalício (AI 1022220-94.2020.811.0000).
Mesmo antes de um posicionamento definitivo sobre a matéria, o Juízo de Origem aceitou o crédito da Agravada no valor de R$ 77.602.486,11, procedendo o abatimento do valor pago na Recuperação Judicial no 14399-23.2015.811.0003.
Em que pese tal posicionamento, verifica-se que o crédito em questão foi habilitado em processos recuperacionais diversos, sendo que a Agravada ADM DO BRASIL S/A formalizou ‘Termo de Apoio’ em 30/04/2019 na Recuperação Judicial no 14399-23.2015.811.0003 (ID 80786976), ausente informação sobre eventual revogação de tal negócio.
Além disso, também consta dos autos informação prestada pelo Administrador Judicial, que atua nos processos acima mencionados, dando conta de que a obrigação foi quitada:
“Primeiramente, imperioso ressaltar que, como se infere dos autos da Recuperação Judicial n.o: 14399-23.2015.811.0003 – Código: 799988, manejada por GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER, os Recuperandos informaram ao Auxiliar do Juízo que efetuaram o pagamento em favor do credor ADM DO BRASIL LTDA na quantia de R$ 24.974.477,83 (vinte e quatro milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), quantia essa que, na forma do plano de recuperação judicial, então aprovado naquele processo recuperacional, quitaria integralmente a dívida, considerando o deságio aplicado.”
Dessa forma, ainda que a Assembleia Geral de Credoras tenha sido anulada por força de decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1010557-85.2019.8.11.0000, a condição de ‘credor apoiador’ Agravada, consolidada no ‘Termo de Apoio à Recuperação Judicial’, não foi modificada, até porque firmando o compromisso escrito e ressaltada a forma de modificação:
“4.2. Alterações. O presente Termo de Apoio somente poderã ser modificado por meio de aditamento assinado pelas Partes.” (ID 80786976, p. 4)
Por sua vez, não podem ser desconsiderados os efeitos da negociação consumada sobre o específico crédito impugnado, ainda mais quando confirmada o total adimplemento da obrigação, na forma ajustada entre as partes, teve seu cumprimento pela Recuperanda.
Se não bastasse, a tentativa de acomodar o ‘novo’ crédito com o abatimento do valor pago (que tinha como finalidade quitar a obrigação) altera substancialmente as condições e premissas estabelecida entre participantes do pacto, o que não se pode admitir.
Por fim, também se vislumbra que o não deferimento da medida, ciente que a Assembleia Geral de Credores está designada para realização hoje (24/03/2021) às 09:00, propiciará o perdimento da eficácia de futura prestação jurisdicional.
Com esses fundamentos, nos limites do art. 300 e art. 1019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao presente Recurso a fim de impedir que a Agravada ADM DO BRASIL S/A possa exercer quaisquer direitos políticos ou de voto na Assembleia Geral de Credores designada para 24/03/2021 e 30/03/2021 junto à Ação de Recuperação Judicial no 14639-12.2015.811.0003 – Cód. 800652 – da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.
Comunique-se com urgência o Juízo de Primeiro Grau, servindo a presente decisão como mandado, se necessário.
Em seguida, encerrado o plantão judicial, as providências de estilo para imediata distribuição ao relator natural.
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 24 de março de 2021.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
- Plantonista -